Tribunal: TJBA
Processo: 8067192-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067192-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) AGRAVADO: BENICIO ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL ELIOTERIO SOUZA (OAB:BA44340-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PARTE AUTORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. READEQUAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, diante de possível fraude na contratação de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência e se é possível a exclusão ou modificação da multa diária (astreintes) fixada pelo descumprimento da decisão. III. Razões de decidir 3. Comprovada a hipervulnerabilidade do agravado — pessoa idosa —, somada à verossimilhança das alegações de fraude e comprometimento da subsistência com os descontos em verba alimentar, restaram configurados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. 4. A instituição financeira não apresentou prova inequívoca da regularidade da contratação, ônus que lhe compete nas relações de consumo, sobretudo diante de alegação de golpe envolvendo uso indevido de dados. 5. É cabível a readequação da multa diária fixada, substituindo-a por penalidade por evento de descumprimento, por se tratar de obrigação de trato periódico e para preservar a proporcionalidade da sanção imposta. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há indícios de fraude na contratação e risco à subsistência do consumidor. 2. A multa diária por descumprimento da obrigação deve ser proporcional e compatível com a natureza da obrigação, podendo ser convertida em multa por evento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51; Lei nº 10.741/2003, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.842.515/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 01.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8067192-22.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Bmg S.A.; Recorrido: Benicio Andrade dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para modificar o valor e a periodicidade da multa diária estabelecida, fixando-a, então, em R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento de descumprimento, limitada, todavia, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, outrotanto, inalterados os demais termos da decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator